Tribunal: TJDFT
Processo: 0730218-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. PATERNIDADE BIOLÓGICA COMPROVADA. PEDIDO PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA DO RÉU QUE REALIZOU O REGISTRO MOVIDO POR ERRO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Se a paternidade resultante do registro civil, proveniente de erro, foi elidida pela paternidade biológica, resultante do exame de DNA, o reconhecimento de eventual paternidade socioafetiva pressupõe a demonstração dos requisitos próprios em ação judicial específica ou reconvenção.
II. Desconstituída a paternidade fundada no registro civil, o reconhecimento da paternidade socioafetiva daquele que o promoveu movido por erro se subordina ao que dispõe o artigo 1.606 do Código Civil.
III. A dupla paternidade, além de exigir a demonstração da socioafetividade que somente se constrói com o tempo, depende de iniciativa do filho porque só pode ser reconhecida em seu proveito.
IV. Recurso conhecido e desprovido.